Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013161-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDNO BARBOSA - CPF: 337.742.931-04 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA - MILITAR – PROMOÇÃO A SER REALIZADA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS - PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4o, parágrafo único c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32.

3. Processo administrativo encerrado em 30/11/2015.

4. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 30/11/2015, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 30/05/2018. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 31/03/2019, ou seja, quando já ultrapassada a data limite.

5. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

6. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDNO BARBOSA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexistente c/c Cobrança de Diferenças Salariais no 1013161-90.2019.811.0041, julgou improcedente os pedidos ante ao reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais (Id. 76646004), argumenta o Apelante ausência de prescrição quinquenal, uma vez que não se trata de pedido de revisão de aposentadoria, mas sim de aplicação do art. 201 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, inaplicabilidade do julgamento da ADI no 1000613-59.2018.811.0000 deste Sodalício, uma vez que houve modulação dos efeitos
ex nunc
.

Sustenta ainda a não recepção do art. 67 da Lei Federal no 6880/80 pela Constituição Federal/88, possibilidade de promoção na reserva remunerada, direito dos militares estaduais previsto na Lei Estadual no 10.076, retroatividade da lei mais benéfica, ofensa ao princípio da legalidade, isonomia e paridade.

Argumenta ainda acerca da aplicação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LNDB) e art. 5o, XXXVI, da CF/88 e desnecessidade de contribuição previdenciária sobre proventos da inatividade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 76646011) suscitando, preliminarmente, necessidade de revogação da justiça gratuita e, mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 77666954).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os pedidos formulados pelo Autor, na peça vestibular da ação ordinária estão assim redigidos:

Por todo exposto, requer o autor:

a. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, porquanto, em que pese estar aposentado sua renda não me permite custear custas processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua própria família.

b. A citação do requerido para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia e seus efeitos;

c. Requer seja concedida a promoção ao Posto Inexistente de Major CBM, com fundamento no artigo 1o da lei complementar estadual no 160/2004, de 23 de março de 2004, sob pena da ofensa aos princípios da legalidade, retroatividade da lei mais benéfica, (art. 5o, XL, da Constituição Federal), isonomia e paridade de armas (artigo 6o e 7o da Emenda Constitucional no 41/2003, e Artigo 2 e 5o da Emenda Constitucional no 47/2005), artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direitos Brasileiro

d. SUBSIDIARIAMENTE, acaso não seja o entendimento de Vossa Excelência em promover o requerente ao posto de Tenente Coronel CBM, seja reconhecido e declarado, Com fulcro nas súmulas 51 e 52 do STF, artigo 1o, parágrafo único da Lei Estadual 10.076/2014, com a redação dada pela Lei Complementar no 555/2014, que foi publicada no Diário Oficial do Estado no 26571, em 08/07/2015, página 107 (documento em anexo), lei complementar estadual no 529/2014, princípios da legalidade, retroatividade da lei mais benéfica, (art. 5o, XL, da Constituição Federal), isonomia e paridade de armas (artigo 6o e 7o da Emenda Constitucional no 41/2003, e Artigo 2 e 5o da Emenda Constitucional no 47/2005), artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direitos Brasileiro, o direito do autor à promoção por requerimento ao posto de Major e Tenente Coronel CBM em 21/04/2014, bem como, o pagamento das diferenças salariais e consectários legais daí decorrentes, tudo devidamente corrigido e atualizado.

e. Seja condenada a requerida no pagamento dos reflexos das vantagens salariais perseguidas no item anterior na gratificação natalina, contribuição previdenciária, e demais vantagens pessoais que tenham como base de cálculo o vencimento base (subsídios), devidamente corrigido e atualizado;

f. Seja condenada a pagar a diferença salarial decorrentes da diferença entre o subsidio de major e tenente coronel, devidamente corrigida monetariamente, com juros de 0,5% a.m. e pelo IPCA-E; que perfaz atualmente o valor de R$ 75.131,30 (Setenta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos), conforme memória de cálculo anexa.

g. Por corolário lógico, requer o reflexo das vantagens salariais perseguidas no item “d” na gratificação natalina, contribuição previdenciária, e demais vantagens pessoais que tenham como base de cálculo o vencimento base (subsídios), devidamente corrigido e atualizado;

h. A condenação da demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à base de 20% sobre a condenação, a ser calculada em liquidação de sentença; i. Protesta-se pela produção de todos os meios de provas admitidas em direito;

j. Dá-se à causa o valor de R$ 75.131,30 (Setenta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos) para efeitos fiscais e de alçada.

A sentença, após a oposição de Recurso de Embargos Declaração, foi prolatada no dia 09/09/2020, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, ainda que não acolhendo a preliminar arguida, para
declarar
a prescrição do direito da pretensão da parte autora, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32,
julgo improcedente a demanda
uma vez que o art. 201, inserido pela LC n. 555/2014 foi declarado inconstitucional, e que não se concede aumento de vencimento de servidor público com base na isonomia”.

O
pedido recursal está assim formulado:

DIANTE DO EXPOSTO, requer que Vossas Excelências se dignem a:

a) Reformar a sentença de piso, para afastar a aplicação de prescrição, e que seja analisado o mérito do recurso, inclusive requer seja aplicado o princípio da causa madura, com o julgamento do mérito, com vistas à economia processual e celeridade.

b) No mérito, requer seja dado o conhecimento ao presente recurso e provê-lo, reformando a decisão de fls., mormente os seguintes temas:

·
RECONHECER E DECLARAR A INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI: 1000613-59.2019.8.11.0000 ANTE A MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO TJMT – EFEITO “EX NUNC”;

·
A ANALISA DA SEGUINTE TESE CONSTITUCIONAL REFERENTE À NÃO REECEPTIVIDADE DO ARTIGO 62, DA LEI FEDERAL 6.880/1980, PELOS ARTIGOS 42, §1o, C/C ART. 142, § 3o, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: PROMOÇÃO NA RESERVA REMUNERADA – DIREITO DOS MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 1o, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL 10.076 - COMPETENCIA PARA DISPOR SOBRE REGIME JURÍDICO MILITAR DA UNIÃO OU DOS ESTADOS- APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 42, §1o, C/C ART. 142, § 3o, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

c) Por fim, requer que todas as intimações sejam expedidas em nome dos advogados ALE ARFUX JÚNIOR (OAB/MT 6.843) e TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA (OAB/MT 7.031), SOB PENA DE NULIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 272, §§ 2o, 3o, 4o E 5o, TODOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento

O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar de contrarrazões requer a revogação de justiça gratuita.

Em que pese ter havido pedido de justiça gratuita na peça vestibular, o fato que tal pleito não foi sequer analisado pelo juiz condutor do feito, embora tenha o juízo
a quo
concedido prazo para demonstração de hipossuficiência da parte Autora.

Tanto é verdade que o Autor recolheu as custas iniciais e pagou o preparo recursal, conforme se infere nos Id’s 76645966 e 77557971.

Logo, neste aspecto, falta ao Estado de Mato Grosso, ora Apelado, interesse recursal em tal matéria, haja vista não ser o Apelante beneficiário de justiça gratuita.

Feita esta análise preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

O ponto central a ser dirimido no presente apelo é saber se houve ou não prescrição no pleito de promoção à posto inexistente de militar quando este já se encontra na inatividade.

Em que pese a longa argumentação exposta pelo Apelante, inquestionável é a ocorrência da prescrição.

É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4o, parágrafo único c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32,
in verbis:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.

A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

(...)

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

N
esse mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC (cf. AgRg no AREsp 434.846/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/03/2014), pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional (cf. AgRg no AREsp 315.629/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21/03/2014; AgRg no AREsp 453.623/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21/03/2014). 2.
"A teor do disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo"
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/11/2015). 3.
No mesmo sentido: "O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, como dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/1932
" (AgRg nos EDcl no REsp 1365356/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016) (NEGRITEI)

No caso em tela, o Apelante ingressou com pedido administrativo (Processo no 369186/2015), o qual foi indeferido, cuja decisão foi publicada no Boletim Reservado no 98 no dia 30/11/2015, conforme se infere no documento anexado no Id. 76645491.

Desta forma, o Apelante teria, a partir de 30/11/2015, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo.

Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 30/05/2018.

No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 31/03/2019 (Id. 76645476), ou seja, quando já ultrapassado exatos 10 (dez) meses e 1 (um) dia além da data limite.

Também não há falar em relação de trato sucessivo, posto que o ato de promoção já foi questionado na via administrativa, só podendo ser questionado na via judicial, quando respeitado o prazo prescricional acima mencionado.

Ademais, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, a sua pretensão é a revisão do ato de aposentadoria.

Ainda que o fundamento seja a aplicação de legislação posterior, o fato é que mesmo que seja admitida eventual aplicação da legislação questionada pelo Apelante, não há como negar que, em última análise, ocorrerá a revisão do ato de aposentadoria do Autor.

Logo, mesmo que fosse desconsiderada a existência de processo administrativo (o que definitivamente não é o caso), a pretensão do Recorrente está fulminada pela prescrição, uma vez que o termo
a quo
para revisão de aposentadoria é a partir da inatividade do servidor.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.901.462/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISIONAL DE APOSENTADORIA - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – PROVENTOS INTEGRAIS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA - APELANTE INCAPAZ (ALIENAÇÃO MENTAL) – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019). (TJ/MT - N.U 1013052-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA). (TJ/MT - N.U 1038265-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

No caso em apreço, o Apelante foi transferido para a inatividade em 11/04/2013, conforme ATO No 13.332/2013 e acostado no Id. 76645481, sendo que a presente ação somente foi proposta no ano de 2019, como já mencionado anteriormente, ou seja, quando já ultrapasso e, em muito, o prazo prescricional quinquenal.

Insta consignar ainda que em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito.

Tal questionamento já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Nesse norte, estão prescritas não só as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, mas sim TODA a pretensão do Apelante.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta sob exame, indubitável é a ocorrência de prescrição do fundo de direito.

Por consequência lógica, estão prejudicados todos os demais argumentos expostos pelo Apelante acerca da sua promoção.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022